Tribunal: STF
Processo: Rcl 68639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Conferência São Vicente de Paulo, em 29.5.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000699-82.2020.5.17.0101, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ADPF 324 E TEMA 725/STF X PEJOTIZAÇÃO. As teses vinculantes firmadas na e no ADPF 324 Tema 725 da Repercussão Geral/STF pejotização não se aplicam à chamada da relação de trabalho nem podem servir de obstáculo à aferição dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego em cada caso concreto. 



    RECURSO DO AUTOR. MÉDICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A prova produzida demonstra a existência dos elementos ensejadores da relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. O autor não podia se fazer substituir por outros médicos que já não fossem também contratados pela ré, não podendo por meio da empresa que estabeleceu contratar empregados para a prestação dos serviços, evidenciando assim a pessoalidade. A subordinação jurídica também foi evidenciada ante a ausência de autonomia do profissional, que tinha que se organizar juntamente com os demais contratados com o fim de atender as demandas da ré. Presentes os requisitos da relação de emprego e não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o cumprimento das formalidades legais referidas no artigo 442-B da CLT, deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre autor e ré” (e-doc. 9).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 11), e agravo de instrumento.



    Em 23.4.2024, o Relator da ação trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 13). Contra essa decisão a Conferência de São Vicente de Paulo interpôs agravo interno, o qual aguarda julgamento por aquele Tribunal.



    2. A reclamante afirma que “o Sr. Alberto Chamovitz ingressou com reclamação trabalhista alegando que foi contratado como médico em dezembro de 2018, sendo dispensado no dia 24.03.2020, quando recebia R$ 1.500,00 por plantão de 24 horas e fazia, em média, 2 plantões por semana. Aduz, porém, que sua CTPS nunca foi anotada e requereu, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego com o pagamento correspondente das parcelas contratuais e rescisórias, inclusive adicional de insalubridade” (fl. 4).



    Relata que “a sentença em Primeiro Grau julgou improcedente a pretensão autoral [e que] no Tribunal Regional (TRT 17), o Recurso do trabalhador foi acolhido” (fl. 5).



    Argumenta que “o médico – profissional liberal – e o Hospital aqui Reclamante poderiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar” (fl. 12). 



    Alega que, “ao anular contratos de natureza civil firmadas entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a Reclamante e o Sr. Alberto, inserida na dinâmica empresarial, prestando serviços na atividade-fim da tomadora, em suposta ‘fraude trabalhista resultante do fenômeno da ‘pejotização’’, como fez a decisão impugnada (Acórdão Regional) e, repita-se, ratificada, por maioria, pelo Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, não houve a retratação de situação necessariamente distinta daquela que foi objeto da controvérsia decidida na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252 (TEMA 725 STF), a ponto de tornar-se ilícita esta terceirização” (fl. 17).



    Requer medida liminar “a fim de que seja determina[da] a suspensão do andamento do processo principal (RT de nº 0000699-82.2020.5.17.0101) até o julgamento final do mérito da presente Reclamação Constitucional” (fl. 31).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 (TEMA 725 STF)” (fl. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista de origem para reconhecer o vínculo empregatício com a reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de análise o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, ao dar provimento ao recurso ordinário do beneficiário, o Tribunal Regional da Décima Sétima Região assentou:



    “2.2.1.2 RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. (...) Com razão o autor. 



    A distinção entre trabalhador autônomo e empregado 
encontra-se exatamente no fato de que o autônomo assume o risco do negócio. 



    No caso, o conjunto probatório dos autos milita em favor do autor, uma vez que a prova produzida demonstra a existência dos elementos ensejadores da relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    (...) Negado o vínculo empregatício, mas admitida a prestação de serviço autônomo, a ré atraiu o ônus da prova de demonstrar o fato impeditivo do direito da parte autora (CLT, art. 818, II). 



    A ré alegou, em contestação, que o autor era médico pediatra experiente e que tinha ciência do papel que desempenhava, cabendo exclusivamente a ele decidir pelo melhor atendimento. Disse, mais, quanto às escalas de plantão: ‘por óbvio que não cabia ao Reclamante escolher em qual momento deveria atuar como médico pediatra, de modo que a elaboração das escalas atende à necessidade da Empresa Reclamada e não ao bel prazer do Reclamante, fato que não atrai a subordinação como pretende fazer acreditar’. 



    Foram juntados aos autos dois contratos (Id. f703eba e 77d8f0d), bem semelhantes, contendo adaptações somente com relação ao nome do contratado, sendo o primeiro com pessoa física e o segundo com empresa individual. Os contratos possuem cláusula de renovação automática tácita, evidenciando a continuidade da prestação de serviços. 



    As cláusulas 1.6 e 6.4 dos contratos indicam que, para o profissional se fazer substituir, é necessária a prévia autorização da contratada. De toda sorte, em se tratando de prestação de serviços médicos, não seria de se esperar que a ré franqueasse acesso ao hospital para qualquer pessoa não cadastrada e autorizada previamente, inclusive com comprovação de capacidade técnica. Portanto tal exigência, vista isoladamente, não é suficiente, devendo haver análise de toda a forma com que se dava a prestação de serviços.



    (...) As provas dos autos demonstram que a ré contrata médicos por meio de pessoa jurídica, mas eles ficam a ela subordinados juridicamente, devendo atuar como um corpo único de empregados, mesmo sendo vinculados a diferentes empresas. Alguns dos profissionais são contratados diretamente como pessoa jurídica e os demais constituem sociedade de médicos, que também prestam serviços à ré, sendo que os plantões podem ser trocados entre outros médicos da mesma especialidade, mas somente entre os que possuem contrato com a demandada, ou seja, embora o autor estivesse estabelecido como empresário, não era permitido à empresa da qual era titular contratar empregados médicos para prestação do serviço para o qual sua empresa fora contratada, devendo o serviço ser prestado pessoalmente e com subordinação jurídica. 



    É incontroverso que estão presentes também os requisitos habitualidade e onerosidade. Por fim, não é caso de aplicação do 
art. 442-B da CLT, que estabelece: ‘A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação’. Isso porque a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das formalidades legais referidas no artigo. 



    Tampouco trata-se de reconhecimento de ilicitude de terceirização, mas tão somente de enquadramento do fato à norma jurídica. As provas dos autos demonstram que a relação havida entre as partes era de emprego e não de terceirização de serviços. 



    Portanto, reconheço o vínculo de emprego entre autor e ré” 
(fls. 14-19, e-doc. 9).



    A autoridade reclamada reconheceu o vínculo trabalhista entre beneficiário e reclamante, invalidando o contrato de prestação de serviços formalizado pelas partes por meio de pessoa jurídica.



    Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora